Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600738-26.2020.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ROSANGELA RICCI ROQUE
Órgão julgador: EMBARGANTE: ROSANGELA RICCI ROQUE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
24/06/2021
Número: 0600738-26.2020.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 20/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600738-26.2020.6.16.0149
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de nº 0600738-26.2020.6.16.0149 que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e condenou o representado à pena
de multa, a qual fixou ao mínimo legal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos dos
artigos 57-B, §5º da Lei 9504/97 e 28, §5º, da Resolução 23.610/2019, do TSE. (Representação
eleitoral proposta pela Coligação Compromisso com o Povo em face de Rosangela Ricci Roque,
alegando, em síntese, que o representado vem realizando propaganda eleitoral na internet, mais
especificamente em suas redes sociais, contudo, nenhuma foi informada à Justiça Eleitoral,
descumprindo o art. 28, §1º da Res. 23610/2019 do TSE e art. 57-B, §1º da Lei n. 9504/1997.
Requereu que fosse determinado que a parte contrária regularizasse seus endereços eletrônicos e
ao final, fosse condenada no pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 28, §5 da Res. 23610/2019 do TSE e Art. 57 -B, §5 da
Lei n. 9504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROSANGELA RICCI ROQUE VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
ROSANGELA RICCI ROQUE (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB
/ 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE /
90-PROS / 45-PSDB / 22-PL (RECORRIDO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
37509
266
23/06/2021 21:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.129

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600738-26.2020.6.16.0149 –
Cianorte – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: ROSANGELA RICCI ROQUE
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR0041792
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR0062709
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
EMBARGADO: COLIGAÇÃO COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB / 19-PODE /
40-PSB / 51-PATRIOTA / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR0095461
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. OMISSÃO ACERCA DA
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DA
COLIGAÇÃO À MAJORITÁRIA PARA
PROPOR
AÇÃO
EM
FACE
DE
CANDIDATA
À
PROPORCIONAL.
ENTENDIMENTO FORMADO NESTE
REGIONAL PARA AS ELEIÇÕES DE
2020. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
ACOLHIDOS.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. MULTA AFASTADA.
Num. 37509266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/06/2021 21:23:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062321232361300000036584942
Número do documento: 21062321232361300000036584942

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Nos termos do art. 485, VI e § 3º do
Código
de
Processo
Civil,
a
legitimidade das partes é matéria de
ordem pública e deve ser apreciada de
ofício, em qualquer tempo e grau de
jurisdição.
3. De acordo com os precedentes
deste regional para as eleições de
2020, a Coligação estabelecida para
a eleição majoritária e seus candidatos
não têm legitimidade para propor
Representação em razão de prática de
conduta
vedada
realizada
por
candidatos à proporcional.

4.
Existindo vício na decisão, acolhem-se os Embargos de
Declaração, com efeitos modificativos.

5. Embargos conhecidos e acolhidos
para o fim de extinguir o processo sem
resolução de mérito, afastando-se a
multa imposta, diante da ilegitimidade
ativa da Coligação representante.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/06/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de segundos Embargos de Declaração opostos por ROSANGELA
, em face do Acordão nº 58.545, que recebeu a seguinte ementa:
RICCI ROQUE
Num. 37509266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/06/2021 21:23:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062321232361300000036584942
Número do documento: 21062321232361300000036584942

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-se os Embargos de Declaração, que
não se prestam à mera rediscussão de matéria já decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.
A embargante aduz que o Acórdão é omisso posto que não observou que, com o
advento da EC nº 97/2017, restou proibida a formação de coligações para a eleição
proporcional, sendo que este TRE/PR já firmou entendimento no sentido de que à Coligação
formada para concorrer à majoritária é vedado propor ação em face de candidato ao pleito
proporcional, porquanto não ostenta legitimidade ativa para tanto.
Não houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada (id. 33687266).
Em síntese, é o relatório.
VOTO

II.i. Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

II.ii. Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art.
1.022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

II.iii. No caso em exame, a embargante alega que não foi observado o
entendimento consolidado desta Corte Regional, no sentido de que, com a EC nº 97/2017, que

veda a formação de coligações para a eleição proporcional, “não é permitido que coligação
formada para concorrer ao pleito majoritário, bem como candidatos aos cargos majoritários,
atuem em questões jurídicas atinentes à disputa do pleito proporcional, em razão de que não
ostentam legitimidade ativa para tanto.”
Num. 37509266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/06/2021 21:23:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062321232361300000036584942
Número do documento: 21062321232361300000036584942

Primeiramente, vislumbra-se que a legitimidade de parte é matéria de ordem
pública, devendo, portanto, ser conhecida de ofício, em qualquer fase e grau de jurisdição,
conforme preconiza o art. 485, § 3º do Código de Processo Civil.
Neste sentido é a jurisprudência:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESPROVIMENTO.
[...]
3. As matérias relativas ao reconhecimento de litisconsórcio necessário
e de ilegitimidade da parte, por serem de ordem pública, podem ser
reconhecidas de ofício pelo órgão julgador. Precedentes.
[...]
(AI nº 71233, Acórdão, rel.
, DJe
MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO
07/12/2018)

RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
- SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 30-A DA LEI Nº9.504/97 -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM
PRIMEIRO GRAU - PRAZO PARA PRESTAÇÃO DAS CONTAS
ELEITORAIS AINDA NÃO EXPIRADO - RECURSO DESPROVIDO, POR
FUNDAMENTO DIVERSO - ILEGITIMIDADE ATIVA DE CANDIDATO PARA
PROPOR INVESTIGAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART.30-A, LEI Nº
9.504/97.
1. Tratando-se a legitimidade das partes de condição da ação e,
portanto, de matéria de ordem pública, sua ausência pode ser verificada
de ofício pelo julgador, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos
termos do § 3º, do artigo 267, do Código de Processo Civil, não estando
.
sujeita à preclusão
[...]
(TRE/PR. REl nº 7158, ACÓRDÃO nº 37.804, rel. DES. IRAJÁ ROMEO
, Boletim eleitoral, Tomo 04, Data
HILGENBERG PRESTES MATTAR
11/01/2010)
Nesse contexto, constata-se, de fato, a ilegitimidade do representante
, no presente caso. Isso porque, com a
COLIGAÇÃO “COMPROMISSO COM O POVO”
promulgação da EC nº 97/2017, se tornou proibida a formação de coligações para disputa das
eleições proporcionais:
Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.Art. 2º A vedação à
celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no § 1º do art.
17 da Constituição
Destarte, se há vedação de formação das coligações nas eleições proporcionais,
consequentemente não se mostra cabível autorizar as coligações que atuam nas eleições
majoritárias a adentrar nos litígios do pleito proporcional. Nesse sentido é o entendimento desta
Corte formado para as eleições de 2020:
Num. 37509266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/06/2021 21:23:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062321232361300000036584942
Número do documento: 21062321232361300000036584942

ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. FALSIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PARTIDO. IMPACTOS INEQUÍVOCOS E IMEDIATOS NO
PRÉLIO
ELEITORAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM REGISTRO DE CANDIDATURA.
ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA PARA IMPUGNAR
O DRAP DE CANDIDATURA À PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1. A Justiça Eleitoral tem competência para análise de matéria interna dos
partidos políticos, inclusive em sede de registro de candidatura, se delas
advierem reflexos eleitorais. Precedentes do TSE.
2. A regularidade da constituição de órgão de direção partidária na
circunscrição, por ser condição ao lançamento de candidatos no pleito
municipal, é matéria que interessa à Justiça Eleitoral.
3. Não há legitimidade de Coligação formada para a eleição majoritária
para impugnar o registro de DRAP relativo a cargos de vereador.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(REl n 0600261-68.2020.6.16.0095, ACÓRDÃO n 57350 de 25/11/2020, rel.
, Publicado em Sessão, Data
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA
30/11/2020)

ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PROCEDÊNCIA. RECURSO –
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DA
COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA
PARA
REPRESENTAR EM FACE DE CANDIDATA AO PLEITO PROPORCIONAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONTRADITÓRIO REALIZADO.
PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1.A (i)legitimidade da parte é matéria de ordem pública, podendo ser
conhecida em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos termos do
artigo 485, §3º, do Código de Processo Civil. Inexistência de violação ao
princípio da cooperação ou ao disposto nos artigos 9, 10, 141 e 492, do CPC.
2.Ademais, nos termos do artigo 10 do CPC, oportunizou-se às partes que se
manifestassem sobre o tema, estabelecendo-se, assim, o contraditório.
3.Os partidos, coligações e candidatos ao pleito majoritário não
possuem legitimidade para questionar atos atinentes ao pleito
.
proporcional. Precedentes
4.Feito extinto sem julgamento do mérito.
(REl nº 0600175-45.2020.6.16.0177, ACÓRDÃO nº 58.234 de 24/02/2021,
rel.
)
CARLOS ALBERTO DA COSTA RITZMANN
Assim, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Coligação representante em
relação à candidata
é medida que se impõe.
ROSÂNGELA RICCI ROQUE
CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos de
Declaração, com efeitos infringentes, declarando extinto o processo sem resolução do mérito,
nos termos do art. 481, VI do Código de Processo Civil, afastando, por consequência, a multa
imposta à embargante,
.
ROSANGELA RICCI ROQUE
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 37509266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/06/2021 21:23:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062321232361300000036584942
Número do documento: 21062321232361300000036584942

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO

RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600738-26.2020.6.16.0149 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - EMBARGANTES: ELEICAO 2020 ROSANGELA RICCI ROQUE VEREADOR,
ROSANGELA RICCI ROQUE - Advogados dos(a) EMBARGANTES: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846, JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR0062709 - EMBARGADA: COLIGAÇÃO
COMPROMISSO COM O POVO 11-PP / 14-PTB / 19-PODE / 40-PSB / 51-PATRIOTA /
77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS / 45-PSDB / 22-PL - Advogado do(a) EMBARGADA: ADEMIR
OLEGARIO MARQUES - PR0095461
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.06.2021.
Num. 37509266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/06/2021 21:23:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062321232361300000036584942
Número do documento: 21062321232361300000036584942